Tribunal: TJDFT
Processo: 0713029-59.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713029-59.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE PEREIRA APELADO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, RONALDO BORGES TONACO DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas a parte Apelante (MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE PEREIRA), em 5 cinco dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelos Apelados nas contrarrazões ao recurso de apelação. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora